Tribunal: TJSP
Processo: 0025974-65.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA - R. sentença que julgou improcedentes os embargos – Pretensão de inversão do ônus sucumbenciais, sob a alegação de que a execução foi ajuizada prematuramente, situação que impediu o cumprimento da obrigação de fazer e a apresentação dos informes oficiais, obrigando-a ao ajuizamento dos embargos - Descabimento – Apelante que alegou a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA - R. sentença que julgou improcedentes os embargos – Pretensão de inversão do ônus sucumbenciais, sob a alegação de que a execução foi ajuizada prematuramente, situação que impediu o cumprimento da obrigação de fazer e a apresentação dos informes oficiais, obrigando-a ao ajuizamento dos embargos - Descabimento – Apelante que alegou a nulidade da execução pautada em três argumentos, os quais foram todos afastados pelo juízo de origem, razão pela qual se saiu sucumbente na demanda - Aplicação do princípio da causalidade – Precedentes.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Caracterizada, ante a tentativa de procrastinação do feito – Precedentes - Recurso desprovido, com aplicação de multa processual.